Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-44.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO CESAR PEREIRA AVILA - CPF: 877.567.491-20 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DIOGO CESAR PEREIRA AVILA - CPF: 877.567.491-20 (EMBARGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a inexistência de contrato válido entre consumidor e empresa de telefonia, determinando a inexigibilidade do débito e reconhecendo o dever de indenizar por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que determinadas matérias não teriam sido apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos invocados pelas partes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

Não há omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Colenda Câmara, sob a alegação de existência de vício.

Inconformada, a embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o fundamento de que havia restrição preexistente ativa no nome do autor à época da inscrição ora discutida, o que afastaria o dever de indenizar. Requereu, assim, que o julgado fosse integrado, reconhecendo-se a inaplicabilidade da indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu,
conforme destacado de forma acertada pela magistrada sentenciante, a empresa de telefonia não conseguiu apresentar o contrato devidamente firmado pelo autor, sendo insuficientes, para tanto, as telas sistêmicas acostadas aos autos.

Observa-se que a ré limitou sua defesa à juntada de documentos produzidos unilateralmente, tais como telas internas, faturas e relatórios de chamadas, os quais, por si sós, não comprovam a existência de vínculo contratual. Ressalte-se que não foi apresentada qualquer prova idônea de anuência do autor, como contrato assinado, gravação telefônica ou registro eletrônico dotado de mecanismos de segurança e autenticidade, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS TELA SISTÊMICA E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Os “prints” de telas sistêmicas e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac nº 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM – FATURA PAGA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADAE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o pagamento da fatura tornada inexistente, impõe-se a aplicação da repetição de indébito
.” (Rac n. 0025316-50.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 03.07.19).

Destarte, não sendo comprovada a existência de relação contratual entre as partes, revela-se indevido o apontamento negativo realizado pela ré em nome do autor, o que caracteriza a responsabilidade civil pelo dano causado, diante da cobrança indevida e dos transtornos ocasionados por tal conduta.

Ressalto, ainda, que embora a empresa de telefonia alegue a existência de restrições preexistentes e posteriores em nome do autor, verifica-se que a inscrição objeto desta demanda foi devidamente impugnada em ação judicial e que as demais restrições não estavam presentes à época do apontamento questionado. Assim, a mera existência de restrição posterior não afasta o dano moral decorrente da inscrição anterior indevida.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.”
(id. 305981883 – negritei e grifei).

À visto disso, resta evidente a ausência de omissão contradição no v. acórdão, pois a matéria foi expressamente analisada e afastada pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025